Tribunal: TJMT
Processo: 1036256-65.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036256-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES DA COSTA NETO - CPF: 175.574.881-72 (RECORRENTE), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (RECORRIDO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA E VALORAÇÃO PROBATÓRIA. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado do autor para declarar a inexigibilidade de débitos bancários e determinar a restituição em dobro, mas manteve a improcedência da compensação por danos morais. O embargante defende a existência de omissão, argumentando que a decisão não enfrentou a tese de dano moral presumido decorrente da natureza alimentar da verba descontada (benefício previdenciário), além de formular pleitos genéricos sobre litigância de má-fé e prova pericial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou deficiência fundamentatória quanto à análise da reparação extrapatrimonial, ou se a pretensão recursal traduz mero inconformismo com a valoração das provas e o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

3. O escopo dos embargos declaratórios é estritamente vinculado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se apresentando como via processual adequada para a revisão do livre convencimento motivado do órgão julgador ou para a renovação de debates jurídicos já superados.

4. O acórdão impugnado enfrentou a lide de maneira exauriente, consignando expressamente que o desconto indevido, isoladamente considerado e à míngua de provas de maiores desdobramentos ou de prévia tentativa de resolução administrativa, não possui aptidão para gerar ofensa aos direitos da personalidade, caracterizando mero aborrecimento patrimonial.

5. O órgão jurisdicional não está adstrito a rebater exaustivamente todas as teses, normativas e classificações suscitadas pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja lógica, coerente e suficiente para a escorreita entrega da prestação jurisdicional.

6. A formulação de teses dissociadas do acórdão, somada ao nítido objetivo de reinterpretar a prova para alcançar a procedência do pleito indenizatório, revela o caráter infringente e protelatório do recurso, distanciando-se da finalidade integrativa da via eleita.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem instrumento idôneo para a rediscussão do mérito ou para a revaloração do arcabouço fático-probatório, limitando-se ao aperfeiçoamento de vícios intrínsecos da decisão. 2. A rejeição motivada da configuração do dano moral afasta a alegação de omissão, evidenciando o mero inconformismo da parte com a prestação jurisdicional entregue."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 48; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025; STJ, EDcl no REsp 2.163.930/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 31.03.2025; TJMT, EDcl no AI 1000885-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 14.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ANTONIO ALVES DA COSTA NETO (id. 351132398) contra acórdão proferido nestes autos (ID 349590856), que deu parcial provimento ao recurso inominado do autor para, afastando a preliminar de incompetência absoluta, declarar a inexistência da relação jurídica referente aos descontos de seguro e condenar as reclamadas solidariamente à restituição em dobro dos valores, mantendo, contudo, a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

A parte embargante alega omissão no julgado, sustentando que não houve o enfrentamento adequado da tese de que o desconto indevido ocorreu em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que configuraria o dano moral presumido (in re ipsa). Pugna, ainda, pelo prequestionamento da matéria e requer, de forma genérica e dissociada do julgado, que seja afastada suposta condenação por litigância de má-fé, bem como a necessidade de produção de prova pericial.

Intimadas, as instituições financeiras embargadas apresentaram contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, alegando tratar-se de mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão prolatado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares.

Os embargos de declaração são tempestivos e, portanto, merecem ser conhecidos. No mérito, contudo, não merecem acolhimento.

Os embargos declaratórios, conforme dispõem o art. 48 da Lei nº 9.099/95 e o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material existente no julgado. Não constituem, portanto, via adequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para manifestar mero inconformismo com o resultado desfavorável. Dispõe a norma processual civil vigente:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, não se verifica a existência do vício apontado. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia com clareza, reconhecendo a falha na prestação do serviço por ausência de prova da contratação e determinando a devolução em dobro do indébito. No que tange à responsabilização extrapatrimonial, a decisão colegiada expôs de maneira cristalina os fundamentos pelos quais entendeu não estar configurado o dano moral no caso concreto.

A parte embargante sustenta omissão quanto à análise da natureza alimentar da verba e a tese do dano moral
in re ipsa
. Todavia, o que a parte embargante busca, na verdade, é forçar uma reinterpretação da valoração probatória e fática realizada pelo Colegiado. O acórdão foi expresso ao consignar que o mero desconto, mesmo que indevido, não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade
in re ipsa
, pontuando que a parte autora sequer comprovou tentativa de resolução administrativa prévia e não demonstrou transtornos que extrapolassem a esfera do mero aborrecimento patrimonial.

Ora, a decisão não foi omissa; ela apenas não acolheu a tese do autor por entender que a situação narrada, à míngua de outras provas de lesão a direitos da personalidade, não possui o condão de gerar a pretendida reparação moral. É comezinho que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente, como ocorreu no caso em lume.

Ademais, nota-se que a peça de embargos traz pedidos genéricos e completamente dissociados da realidade dos autos, a exemplo do pleito para afastar condenação por litigância de má-fé e do reconhecimento de necessidade de prova pericial. Cumpre destacar que o acórdão embargado não impôs qualquer penalidade por litigância de má-fé ao reclamante e em nenhum momento extinguiu o feito por necessidade de perícia, o que evidencia ainda mais a inadequação da via eleita e o caráter protelatório da insurgência.

A intenção de rediscutir a configuração do dano moral para reverter o julgado reflete mero inconformismo, devendo ser buscada a via recursal própria perante as instâncias superiores, se cabível, e não através de aclaratórios. Quanto ao prequestionamento, a omissão que autoriza os embargos deve recair sobre ponto omisso no julgado e não sobre a pretensão da parte de ver citados dispositivos que entende aplicáveis, restando a matéria legal e constitucional devidamente superada pelo teor do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

A propósito, colaciono precedentes que corroboram este entendimento:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DE EMPRESA PERTENCENTE AO SÓCIO EXECUTADO -OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA - INOCORRÊNCIA - MERO INCONFORMISMO - - PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 6. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente, como ocorreu no caso. 7. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios. 8. Embargos de declaração rejeitados.-(TJMT - N.U 1000885-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)”

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos, e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO para o fim de rejeitá-los integralmente, mantendo inalterada a decisão colegiada objurgada por seus próprios fundamentos.

Advirto a parte embargante que a reiteração de embargos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, parágrafo 2º, do CPC.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026